Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-64.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. MEDIDA DE PROTEÇÃO INTEGRAL PARA GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANÁLISE TÉCNICA QUE, CONSIDERANDO CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ATUAIS, SUGERIU O INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. MOTIVOS LEGÍTIMOS E REAIS VANTAGENS QUE A ADOÇÃO PROPORCIONARIA AO ADOTADO NÃO VERIFICADOS PELA EQUIPE INTERPROFISSIONAL, CONQUANTO AFERIDA A IDONEIDADE DOS REQUERENTES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A criança e o adolescente têm reconhecidos todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o qual lhes assegura, por todos os meios, todas as oportunidades e facilidades visando ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. (Art. 3o, da Lei 8.069/90).
2. Nos processos de habilitação à adoção, o Estatuto da Criança e do adolescente prevê, expressamente, a necessidade da realização de estudo interprofissional para verificar se aqueles que pretendem adotar possuem condições ao exercício da paternidade ou da maternidade. O relatório técnico tem o objetivo de subsidiar a decisão do juiz e objetiva a garantir o melhor interesse da criança.
3. Deve ser mantida a sentença que, com base em relatório técnico indeferiu o pedido de habilitação para inscrição no cadastro de adoção. Parecer fundado em critérios objetivos e subjetivos e que motivadamente, após ponderação das circunstâncias fáticas e dos sentimentos dos requerentes, bem como dos motivos que os levaram a postular a adoção e das reais vantagem que a adoção proporcionaria aos adotados, concluiu, apesar de reconhecida a idoneidade dos postulantes, pela falta, na atualidade, de capacidade e disponibilidade do casal para se engajar em projeto de adoção.
4. Recurso conhecido e desprovido.